Tribunal: TJES
Processo: 0000130-23.2019.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000130-23.2019.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCUS VINICIUS CORDEIRO BARBOSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000130-23.2019.8.08.0067 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCUS VINICIUS CORDEIRO BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL
– ART. 121, §2º, INCISO
S I,
DO CÓDIGO PENAL -
P
RELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO ARGUIDA PELA DEFESA DO RÉU –
REJEITADA – MÉRITO -

DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS
- IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE
NO CADERNO PROCESSUAL
–
REDUÇÃO DA PENA-BASE
– INVIABILIDADE –
EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –
DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – DESCABIMENTO –

ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – PENA INALTERADA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO –
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

P
RELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO ARGUIDA PELA DEFESA DO RÉU.
1. Analisando a ata de julgamento, ali se observa que por ocasião da votação do quesito nº 3, ocorreu uma dúvida suscitada por um dos jurados, após o magistrado questionar se havia alguma dúvida acerca da primeira votação, razão pela qual, o referido quesito foi votado duas vezes, não havendo assim nulidade a ser sanada, eis que a atitude do magistrado restou balizada nos ditames do artigo 490, do Código de Processo Penal. 2. Preliminar rejeitada.

MÉRITO.
1. A decisão do júri somente comporta anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas ao caderno processual, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise.
In casu,
a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação. 2. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, por si só, impede a fixação da pena-base em seu patamar de partida. 3. Descabido o decote da circunstância atenuante da reincidência almejada pelo réu, eis que consta dos autos certidão de antecedentes criminais do acusado, devidamente ratificada na sentença condenatória. 4. Mantida inalterada a pena corpórea, não há que se falar na alteração do regime prisional do acusado. 5. Presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, mantenho a custódia cautelar do réu. 6. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, E NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000130-23.2019.8.08.0067 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCUS VINICIUS CORDEIRO BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MARCUS VINICIUS CORDEIRO
, por encontrar-se irresignado com a respeitável sentença que, conforme decisão exarada pelo Conselho de Sentença, o condenou nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I, do Código Penal, à pena de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia em síntese que no dia 02 de junho de 2013, o réu desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima Arilson Azevedo, causando sua morte.

Consta que a motivação do crime foi a disputa pelo tráfico de drogas na localidade.

Em suas razões de apelação, busca a defesa em sede preliminar a nulidade do julgamento por suposta violação ao artigo 490, do Código de Processo Penal. No mérito alega a defesa que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente pleiteia a redução do apenamento base para o patamar mínimo legal, e o afastamento da circunstância agravante da reincidência, com a consequente alteração do regime prisional imposto, e a concessão do direito do réu de recorrer da sentença em liberdade.

Em contrarrazões recursais, o órgão ministerial requer que seja negado provimento ao apelo.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra da ilustre Procuradora Carla Stein, opinou pelo improvimento do recurso defensivo.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO ARGUIDA PELA DEFESA DO RÉU.

Em sede preliminar, a defesa do réu alega a ocorrência de violação ao artigo 490, do Código de Processo Penal, ao argumento de que durante a primeira votação o Réu foi absolvido no quesito de número 3 (três), momento em que o magistrado teria passado a indagar os jurados sobre possíveis dúvidas acerca do referido quesito, o que teria ofendido a convicção íntima dos jurados e ensejado nova votação.

Sem razão a douta defesa.

Conforme se extrai dos autos, analisando a ata de julgamento, ali se observa que por ocasião da votação do quesito nº 3, ocorreu uma dúvida suscitada por um dos jurados, após o magistrado questionar se havia alguma dúvida acerca da primeira votação, razão pela qual, o referido quesito foi votado duas vezes, não havendo assim nulidade a ser sanada, eis que a atitude do magistrado restou balizada nos ditames do artigo 490, do Código de Processo Penal.

Neste sentido:

“
(...
).
6. Nos termos do artigo 490 do Código de Processo Penal, ́se a resposta a qualquer dos quesitos estiver em contradição com outra ou outras já dadas, o presidente, explicando aos jurados em que consiste a contradição, submeterá novamente à votação os quesitos a que se referirem tais respostas. 7. A decisão manifestamente contrária à prova dos autos impõe a anulação do julgamento, com a submissão do réu a novo Júri. (TJDF; APR 00002.06-49.2017.8.07.0001; Ac. 132.5518; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. J. J. Costa Carvalho; Julg. 11/03/2021; Publ. PJe 23/03/2021).

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MARCUS VINICIUS CORDEIRO
, por encontrar-se irresignado com a respeitável sentença que, conforme decisão exarada pelo Conselho de Sentença, o condenou nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I, do Código Penal, à pena de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia em síntese que no dia 02 de junho de 2013, o réu desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima Arilson Azevedo, causando sua morte.

Consta que a motivação do crime foi a disputa pelo tráfico de drogas na localidade.

Em suas razões de apelação, alega a defesa que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente pleiteia a redução do apenamento base para o patamar mínimo legal, e o afastamento da circunstância agravante da reincidência, com a consequente alteração do regime prisional imposto, e a concessão do direito do réu de recorrer da sentença em liberdade.

Quanto a afirmação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, faço as seguintes considerações.

As provas contidas nos autos digitalizados confirmam a viabilidade da tese acusatória, senão vejamos.

Os autos apontam a existência de uma desavença entre o réu e a vítima tendo por motivação a disputa pelo tráfico de entorpecentes. Vejamos.

As testemunhas Sérgio Linhares Neto, Tiago Azevedo Vieira e Elevelton Carvalho Almeida, em juízo, disseram:

“
(...) que se recorda dos fatos ocorridos quando aconteceu o homicídio de Arilson Azevedo (...) que se recorda que MV e CL pegaram uma motocicleta de um "nóia" em troca de drogas naquele dia (...)”. (Depoimento prestado em juízo pela testemunha Sérgio Linhares Neto, em mídia inclusa à fl. 28 e transcrição à fl. 437).

“
(...) que o declarante se recorda dos fatos relatados na denúncia (...) que o declarante tomou conhecimento através de sua mãe e de sua irmã mais velha que realmente existia uma disputa com relação ao tráfico de drogas naquela região (...) que ficou sabendo que o crime foi praticado pelos denunciados; que confirma as declarações prestadas na esfera policial; que há muito tempo atrás a mãe do declarante foi procurada por alguns policiais civis, os quais relataram que haviam apreendido os autores do homicídio e que os mesmos confessaram a prática do crime (...)”. (Depoimento prestado em juízo pela testemunha Tiago Azevedo Vieira, conforme se verifica à fl. 437v.)

“
(
...
)
que a vítima era seu primo, Arilson; que não estava com a vítima na churrascaria Varandão, mas que Arilson o chamou para ir e, o depoente respondeu que não, pois tinha medo; que realmente havia uma disputa, uma guerra de tráfico; que a vítima não era traficante, mas era amigo dos traficantes rivais a Marcus Vinicius e Cleiton; que Arilson tinha acabado de chegar de Vitória e estava na casa do depoente, quando os traficantes chegaram na casa do
depoente e os chamaram para ir a churrascaria; que esses traficantes que estavam com a vítima eram os traficantes que haviam invadido a "boca" de Marcus Vinicius e Cleiton; que os traficantes que estavam com o primo do depoente eram Jhonatan, Léo, e outras pessoas que não lembra o nome; que foram para a churrascaria umas 10 pessoas; que quem lhe contou que Arilson, "negueba" havia morrido foi Léo; que Léo lhe contou que CL e MV haviam matado Arilson; que confirma o depoimento prestado em sede policial; que CL é Cleiton "Neguinho" e MV é "Marcus Vinicius"; que todas as informações ficou sabendo pelo Léo; que abordou Vanderson e perguntou sobre o homicídio de Arilson, já que as motocicletas usadas no dia do crime eram de propriedade dele; que Vanderson afirmou ao depoente que MV e CL o abordaram na Casa Brasil, e pediram a motocicleta
(
...
)
”. (Depoimento prestado em juízo pela testemunha Elevelton Carvalho de Almeida, em mídia inclusa à fl. 166 e transcrição à fl. 437v.).

Destarte, diante das provas contidas no caderno processual, nota-se que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos.

A respeito deste tema, vejamos o entendimento de Júlio Fabbrini Mirabete, na sua obra Código de Processo Penal Interpretado, página 680, o seguinte:

“
(...) Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão (...)”.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência do Excelso Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA COERENTE COM A PROVA COLHIDA NOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DESCONSTITUIÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ATENUANTE DA MENORIDADE. REDUÇÃO EM 6 (SEIS) MESES. DESPROPORCIONALIDADE. 1. A versão acolhida pelo Conselho de Sentença mostrou-se coerente com o conjunto probatório produzido em juízo, sob o crivo do contraditório, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, situação que autorizaria a cassação do veredicto popular. 2. Tendo o Júri optado, entre as teses existentes, pela que fora sustentada pela acusação, e não sendo ela aberrante, não é possível afastá-la, sob pena de ferimento à soberania dos veredictos. Precedentes. 3. A desconstituição do decreto condenatório, bem como o reconhecimento de nulidade do julgamento, demandariam, necessariamente, o amplo revolvimento da matéria fático-probatória, o que é vedado em habeas corpus. 4. Há constrangimento ilegal na segunda fase do cálculo da reprimenda, pois as instâncias de origem reduziram a sanção, diante do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, em 6 (seis) meses, sem apresentar nenhuma justificativa a motivar a fração escolhida. Precedentes. 5. Ordem parcialmente concedida para aplicar a redução, na segunda etapa da dosimetria, no patamar de 1/6 (um sexto), tornando a pena definitiva em 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. (HC 417.959/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017)

Portanto, não há que se falar em anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Neste sentido:

3. A submissão do apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ao fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, somente se dá quando ela for totalmente dissociada do conjunto probatório, e não quando acolhe uma das teses apresentadas, com amparo no acervo probatório, não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal. 4. Na espécie, a prova oral apresenta sólidos testemunhos que, aliada à prova pericial, permite a conclusão de que o apelante não agiu sob o manto da excludente de ilicitude, pois ele não repeliu injusta agressão a terceiro usando moderadamente dos meios necessários. Assim, infundada a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, a uma porque a anulação da decisão do Conselho de Sentença representaria quebra do princípio constitucional da soberania dos veredictos, admitida somente quando completamente desvirtuada das provas dos autos, o que não se percebe na hipótese em tela; a duas porque os Jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram teses apresentadas, deveras as mais condizentes com a realidade dos fatos. (...)”.(TJDFT - Acórdão 1697494, 00045148120158070007, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no PJe: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.

Subsidiariamente pleiteia a redução da pena-base imposta.

No que tange à pena-base, em que o réu busca a sua fixação no mínimo legal teço as seguintes considerações. Vejamos.

É de conhecimento notório que a jurisprudência se firma no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos,
in verbis
:

“(...
)
Ao magistrado é conferida discricionariedade para fins de fixação da pena, não estando o mesmo adstrito a parâmetros matemáticos, desde que o faça de forma fundamentada, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. Diante da justificativa fundamentadamente empregada, torna-se possível aferir que o fato excedeu as consequências inerentes ao tipo penal, merecendo, portanto, valoração para fim de exasperação da pena-base.
(...)
(TJES; APCr 0001609-41.2019.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 30/06/2021; DJES
15/07/2021
)
.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do recorrente, o juízo singular valorou como desfavoráveis a culpabilidade, personalidade, motivos, e circunstâncias do crime.

Portanto, da análise levada a efeito das circunstâncias judiciais pelo ilustre magistrado
a quo
, não padece de qualquer imperfeição, uma vez que utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, não valorou positivamente todas as circunstâncias judicias, conforme adrede destacado, de forma que a exasperação da pena-base se afigura proporcional e necessária à reprovação e prevenção do injusto.

Assim, como milita em desfavor do apelante mais de uma circunstância judicial, não vejo razões jurídicas aptas a modificarem o
quantum
da pena fixada pelo julgador monocrático, tendo em vista que o mesmo se pautou nos ditames estabelecidos pelo art. 59 e 68, do Código Penal.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“a
majoração da pena-base, portanto, foi proporcional aos dados concretos do processo e à gravidade do crime, evidenciando-se adequada e necessária às finalidades
da sanção sem ultrapassar os limites impostos pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.

Descabido o decote da circunstância atenuante da reincidência almejada pelo réu, eis que consta dos autos certidão de antecedentes criminais do acusado, às fls. 59/60, devidamente ratificada na sentença condenatória (fls. 392v).

Por fim, mantida inalterada a pena corpórea, não há que se falar na alteração do regime prisional do acusado.

Presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, mantenho a custódia cautelar do réu.

Diante de todo o exposto e em consonância com o parecer lançado pela douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter intacta a r. sentença de 1º grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.